Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR USADO COM REFORMA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS. CDC. NÃO APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 1.1. Evidente a aquisição do bem para uso profissional e não se constata vulnerabilidade do contratante em relação ao fornecedor, pois lhe incumbia a designação de profissional para realizar vistoria/testes no veículo antes da entrega. 1.2. Assim, não há inversão do ônus da prova pelo CDC, cabendo à autora provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos apontados pela parte apelante no trator adquirido, que contava com mais de 40 anos de uso, deveriam ter sido objeto da reforma pactuada ou se eram capazes de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina. Por isto, não se pode acolher o pleito indenizatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.